Tribunal: TJSP
Processo: 1034703-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - PEÇAS EXTRAÍDAS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO OBREIRO EM FACE DA EMPREGADORA – INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA PROVA EMPRESTADA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1034703-48.2018.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ESCRITURÁRIA – INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - PEÇAS EXTRAÍDAS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO OBREIRO EM FACE DA EMPREGADORA – INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA PROVA EMPRESTADA - BENEFÍCIO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ESCRITURÁRIA – INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - PEÇAS EXTRAÍDAS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO OBREIRO EM FACE DA EMPREGADORA – INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA PROVA EMPRESTADA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034703-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMARA
GONÇALVES DE MENESES OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR
E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034703-48.2018.8.26.0053 -Voto no 26.638
2
Apelação Cível no 1034703-48.2018.8.26.0053
Apelante: Amara Gonçalves de Meneses Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.638
ACIDENTE DO TRABALHO
ESCRITURÁRIA

INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
NÃO
CONSTATADOS
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
PEÇAS
EXTRAÍDAS
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA MOVIDA PELO OBREIRO EM FACE
DA EMPREGADORA INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO
QUE
NÃO
FOI
PARTE
DA
DEMANDA

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA PROVA
EMPRESTADA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pela obreira em face do INSS.
Irresignada, a vencida aduz, em preliminar, cerceamento de
defesa, pois lhe foi negada a apreciação da prova emprestada, assim,
pede que seja declarada a nulidade da sentença. No mérito, aduz
estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do
benefício acidentário, razão pela qual requer a inversão da decisão,
julgando-se procedente a demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034703-48.2018.8.26.0053 -Voto no 26.638
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento de
defesa e de nulidade do julgado.
As peças extraídas de reclamação trabalhista movida pela
obreira em face da empregadora, caracterizam prova emprestada, do
qual não fez parte o instituto-apelado, não servindo, portanto, como
prova da existência de incapacidade laborativa, tampouco do nexo
causal.
O renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco nos
ensina que a prova emprestada, por sua excepcionalidade no sistema
processual civil, sujeita-se à rigorosa observância do princípio do
contraditório, sendo indispensável que o adversário daquele que
pretenda aproveitar a prova produzida noutros autos esteja ali presente
como parte, pois do contrário estaria suportando a eficácia de uma
prova de cuja formação não participou (“Instituições de Direito
Processual Civil” Malheiros São Paulo Vol. III - 4a ed. p. 98).
A apelante procura desacreditar o trabalho do perito oficial,
mas, nestes autos, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas
alegações.
Superada preliminar, passemos ao mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034703-48.2018.8.26.0053 -Voto no 26.638
4
Afirma a parte obreira padecer de males psíquicos
contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduzem à
percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert concluiu a segurada não
é portadora de males incapacitantes de origem ocupacional: “Não foi
constatada incapacidade laborativa para as atividades laborais
habituais. Não foi constatada incapacidade laborativa atual. Não há
elementos na documentação médica apresentada que permitam apontar
outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade laborativa.
Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado pela
pericianda e o seu trabalho habitual realizado como gerente comercial
e como escrituraria dentro da agencia bancaria” (fls. 186/200).
A parte autora apresentou impugnação ao laudo e os autos
retornaram ao perito que ratificou as conclusões do parecer anterior (fls.
236/241).
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034703-48.2018.8.26.0053 -Voto no 26.638
5
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada e o nexo de causalidade foi afastado pelo perito, o que
inviabiliza a concessão do amparo infortunístico.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator